Tribunal: STF
Processo: HC 248646
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetração em que se alega excesso de prazo no julgamento do RHC 204860/RJ impetrado no âmbito do STJ. 



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 05.07.2024, em decorrência de denúncia que lhe imputa a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.



     O impetrante pede, liminarmente, que seja determinada a apresentação do recurso em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação desta decisão. No mérito, requer “o reconhecimento definitivo do constrangimento ilegal imposto ao paciente pela demora excessiva na apreciação do RHC, com determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda ao julgamento imediato do recurso, em respeito ao princípio da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal)”



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para o julgamento do feito.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente